Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702735-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE AGRAVADO: ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME, JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA D E C I S Ã O Vistos, etc., Esse caso não é novo propriamente dito, tendo em vista os sucessivos manejos recursais (AI 0701401-94.2018.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 08/02/2018, às 12:10) AI 0706276-10.2018.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, distribuído em 02/05/2018, às 11:57) ApCiv 0711367-55.2017.8.07.0020 (Desembargador(a) Relator(a) FABIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, distribuído em 24/04/2019, às 16:43) AI 0710981-46.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, 7a Turma Cível, distribuído em 15/04/2021, às 16:01). Denota-se do último agravo de instrumento distribuído a esta Relatora que foi deferido o pedido da PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE para impedir que fossem feitos reparos estruturais no imóvel "sub judice", que poderiam influenciar na conclusão do mérito da ação principal, pois pendia à época a produção de prova pericial. Ocorre que, em consulta aos autos de origem, depreende-se que a aludida perícia já foi realizada (ID 100390942, autos de origem). Assim, neste fase processual, admitiu-se a realização de reparos estruturais para evitar danos a terceiros, conforme assentado na decisão agravada, "in verbis": Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado em caráter incidental, em que a parte requerida busca autorização para efetuar a conclusão das obras de contenção dos terrenos vizinhos no subsolo e inibir a entrada de água, através da impermeabilização de cobertura e varandas, execução do telhado, instalações do sistema de águas pluviais, bem como fechar o vão dos elevadores e proteção nas varandas e janelas, conforme orientação do Perito judicial e da Defesa Civil (Id's. 103748940 e 103748941). Nota-se que, conforme laudos periciais acostados ao feito pelo Perito Judicial e pela Defesa Civil, a realização das obras são necessárias, uma vez que há riscos de danos a terceiros, caso não sejam realizadas as contenções apontadas. Ademais, a realização das obras não causa prejuízos às partes, pelo contrário, pode evitar eventuais ações de terceiros, por danos. Em que pese a existência de pedido pretérito concedido por este juízo, cuja decisão foi revertida em sede de agravo de instrumento, entendo que o fundamento para o deferimento do presente pleito não afronta e nem está em desacordo com o venerando acórdão. Pauta-se exclusivamente no resguardo de eventual dano a terceiros, inclusive a moradores do condomínio autor, em especial neste período de chuvas contínuas. No mais, a reversibilidade da medida, em caso de procedência total dos pedidos da inicial é realizável. Portanto, com amparo na indicação do perito do juízo e de determinação da Defesa Civil, autorizo a realização das obras, conforme requerido na petição de Id. 111841198. Aguarde-se o prazo, conforme certidão de Id. 110881051. Após, retornem conclusos para deliberação. Publique-se. Intimem-se. Releva notar que referido "decisum" não está a autorizar a conclusão da obra ou ingresso de moradores no prédio, mas, sim, evitar que o imóvel cause danos a terceiros. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. P. I. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora